Tribunal: TJDFT
Processo: 0706254-18.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS CONSTITUTIVOS. ÔNUS DO AUTOR. ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável e de Partilha e Alimentos, julgou improcedentes os pedidos.
2. Considerando ter o apelo apresentado contrapontos à sentença recorrida, não há se falar em violação ao Princípio da Dialeticidade. Preliminar rejeitada.
3. Para ser reconhecida a união estável, faz-se necessário o cumprimento dos requisitos previstos no artigo 1.723 do Código Civil, quais sejam, a convivência pública, contínua e duradoura e o objetivo de constituir família.
4. Não se desincumbindo a autora/apelante, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, do ônus de fazer prova dos fatos constitutivos de seu direito, qual seja, de que convivia em união estável com o réu/apelado, impõe-se a improcedência do pedido.
5. A litigância de má-fé (artigos 80 e 81 do CPC) exige a demonstração de que tenha havido intuito ilegítimo, não se podendo impor condenação fundada em meras presunções. Na espécie, não se vislumbram elementos que permitam a conclusão de a apelante ter interposto recurso com intuito meramente protelatório.
6. Recurso conhecido e desprovido.